Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. I. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO LEVADA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO APRESENTADA PRIMEIRAMENTE AO JUÍZO AD QUEM. INADMISSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. III. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. IV. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO PELAS PARTES A QUALQUER TEMPO. V. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial. 1.1. Caso concreto em que a parte apelante argui a insuficiência do acervo probatório somente em sede recursal. Parte que, embora regularmente citada, não contestou o pedido inicial deduzido em seu desfavor, motivo pelo qual teve decretada sua revelia pelo juízo de origem. A pretensão não submetida a exame do juízo de origem, pois somente apresentada na instância recursal, sob pena de supressão de instância, não pode ser examinada pelo Colegiado de Revisão. Ademais, sob essa perspectiva, é manifesto que as razões recursais não dialogam com a decisão agravada, o que configura ofensa aos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância.
2. Em atenção ao dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação (art. 93, IX, da CF), os pronunciamentos judiciais devem trazer indicados os motivos de fato e de direito adotados pelo julgador em razões de decidir. 2.1. Incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional se o ponto alegadamente omisso pelo apelante foi objeto de expressa manifestação judicial.
3. Afirmando o magistrado a suficiência dos elementos constantes nos autos e o caráter eminentemente documental da discussão, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. Ademais, não merece acolhimento a alegada nulidade se o réu, mesmo após o ingresso no feito, não pleiteou a produção de qualquer prova.
4. Conquanto o art. 334, do Código de Processo Civil, preveja que a audiência de conciliação ou de mediação não será realizada caso ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na resolução consensual ou quando não for admitida a autocomposição, a simples ausência de realização da referida audiência não é causa apta a gerar a nulidade da sentença, uma vez que a falta de audiência não impede as partes de buscarem a solução consensual da controvérsia a qualquer tempo, mesmo extrajudicialmente.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.